Tribunal: TJDFT
Processo: 0705664-08.2019.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CONFIGURADOS. PATAMAR DE AUMENTO DA PENA-BASE. 1/8. REGIME. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. INVIABILIDADE DE FIXAÇÃO DO ABERTO.
I - Mantém-se a condenação do agente, quando as declarações firmes e coesas da vítima, corroboradas por laudo pericial, demonstram a prática do crime de lesão corporal, no contexto de violência doméstica e familiar, por duas vezes.
II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III - A condenação por crime anterior, com trânsito em julgado posterior, mas no curso da ação penal que se analisa, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base. Precedentes.
IV - Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes, o regime adequado é o inicial semiaberto, na forma do art. 33, § 2o, “c”, c/c § 3o, do CP.
V - Recurso conhecido e desprovido.